Tribunal: STJ
Processo: 1079779-12.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978597 - SP
(2025/0242859-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 218,
, 505,
, 932, INC. III, E 1.003, §5o, DO
CAPUT
CAPUT
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
CPC/2015.
DECISÃO AGRAVADA.
ARTS. 1.022, INCS.
SÚMULA 182/STJ.
I, II E III, 1.023,
, E 1.026,
, DO
CAPUT
CAPUT
CPC/2015.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No tocante aos arts. 218,
, 505,
, 932, inc. III, e 1.003, §5o,
caput
caput
do
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
CPC/2015,
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. No mais, a revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de
origem sobre a questão – em contraponto às alegações recursais –
demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7 /STJ.
Documento eletrônico VDA54672459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b2398265-f29c-44bf-9b7d-3088befc5fe5

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b2398265-f29c-44bf-9b7d-3088befc5fe5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978597 - SP
(2025/0242859-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
AGRAVADO
: SERVICO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA -
SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.
218,
, 505,
, 932, INC. III, E 1.003, §5o, DO
CAPUT
CAPUT
CPC/2015.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
ARTS. 1.022, INCS. I, II E III,
SÚMULA 182/STJ.
1.023,
, E 1.026,
, DO
REVISÃO.
CAPUT
CAPUT
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA53274866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 748412da-bcb0-46a5-a93d-76c8f7b5d77b

2. No tocante aos arts. 218,
, 505,
, 932, inc. III, e 1.003, §5o,
caput
caput
do
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
CPC/2015,
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. No mais, a revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem
sobre a questão – em contraponto às alegações recursais – demanda o
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7 /STJ.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
6521):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.
218, CAPUT, 505, CAPUT, 932, INC. III, E 1.003, §5o, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE COMANDO
NORMATIVO. SÚMULAS 282/STF E 284/STF. ARTS. 1.022, INCS. I,
II E III, 1.023, CAPUT, E 1.026, CAPUT, DO
REVISÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Embargos de declaração rejeitados.
A agravante alega que “(...), mesmo de forma ficta, verifica-se o
prequestionamento da matéria aventada no RECURSO ESPECIAL e
. (...) Portanto,
disposta nas normas indicadas como violadas
ainda que
eventual artigo não tenha sido expressamente citado pelo v. Acórdão
(preclusão,
recorrido, é fato que a matéria infraconstitucional
admissibilidade dos Embargos de Declaração, efeito interruptivo e
tempestividade da Apelação), aventada nas normas tidas por violadas,
, (...).” (fls. 6552-6554).
foi enfrentada, ainda que de forma ficta
Afirma a não incidência da
porque “Não há, no
Súmula 7/STJ
interposto, qualquer pretensão de reexame dos
RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA53274866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 748412da-bcb0-46a5-a93d-76c8f7b5d77b

elementos fáticos que serviram de base ao v. Acórdão recorrido, nem
mesmo quando busca atestar, no caso concreto, o não conhecimento, pela
decisão de e-STJ Fls. 6.320/6.321, dos Embargos de Declaração opostos
pela
. Em verdade, nada mais do que do que o cotejo entre,
AGRAVADA
de um lado, os fundamentos do v. Acórdão recorrido, que confirmou a
tempestividade da Apelação interposta pela
, e,
, as
AGRAVADA
do outro
razões articuladas pela
em seu
AGRAVANTE
RECURSO ESPECIAL
é necessário para se julgar o feito. Isso porque, as questões versadas no
RECURSO ESPECIAL da AGRAVANTE são, todas elas,
, à exata medida que são incontroversos os
exclusivamente de direito
seguintes relevantíssimos fatos: (...)” (fls. 6554-6555).
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial porque aplicáveis ao caso as
Súmulas 282/STF, 284/STF e 7/STJ.
Com efeito, quanto aos arts. 218,
, 505,
, 932, inc. III, e
caput
caput
1.003, §5o, do
o
não conheceu do recurso especial
CPC/2015,
decisum
porque incidentes à hipótese as Súmulas 282/STF e 284/STF.
Documento eletrônico VDA53274866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 748412da-bcb0-46a5-a93d-76c8f7b5d77b

Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, a incidência
da
razão pela qual impõe-se a incidência, no ponto, da
Súmula 284/STF,
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Quanto aos arts. 1.022, incs. I, II e III, 1.023,
, e 1.026,
, do
caput
caput
a agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
CPC/2015,
enunciado da Súmula 7/STJ.
Ocorre que, na espécie, o colegiado de origem firmou a seguinte
compreensão (fls. 6423- 6425):
“Conforme claramente exposto na decisão de fls. 6395/6397, os embargos
de declaração opostos pelo SENAI, apelante, tiveram o condão de
interromper o curso do prazo recursal (apelação), com fulcro artigo 1.026,
CPC:
(...)
A apelada, firmada em entendimento jurisprudencial, sustenta que a
decisão da MMa Juíza de origem nos embargos de declaração foi
literalmente de inadmissibilidade e, portanto, sem o condão de
interromper o curso do prazo para interposição de outro recurso.
Todavia, como já sustentado, tratou-se de rejeição, vez que, primeiro, há
apontamento de vícios pelo embargante e, depois, afirmação clara da
MMa Juíza acerca da existência ou não de tais vícios. Ou seja, a decisão
não é de mera inadmissibilidade (presença de requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade).
Às fls. 6395, consignou-se: ‘... foram indicados vícios pela parte
embargante. E, ainda que inexistentes os vícios do artigo 1.022, CPC,
segundo a referida decisão, não o tornam incabíveis. Foram tempestivos
e indicaram vício, sem aparente intuito protelatório. Destarte, teve o
condão de interromper o prazo recursal.
A respeito, sinalizando uma linha divisória acerca de tal
inadmissibilidade, o C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n° 2410475-SP, DJe 05/05/2022)
ensina: ‘não se pode conhecer dos embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no
do NCPC
art. 1.022
quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
.’
previstos no
do mesmo diploma legal
art. 1.023
O atual Processo Civil, hoje alicerçado no neoconstitucionalismo e
neoprocessualismo, abandona o formalismo exacerbado e cede espaço ao
formalismo-valorativo. Com ele, busca- se relações mais equânimes,
Documento eletrônico VDA53274866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 748412da-bcb0-46a5-a93d-76c8f7b5d77b

céleres e efetivas, sem abrir mão, contudo, dos direitos fundamentais do
processo (ampla defesa, contraditório, etc.).”
A recorrente-agravante, de sua feita, aduz que não houve apenas
rejeição, mas negativa expressa à admissibilidade dos embargos, com
fundamento justamente na veiculação de mera irresignação pela recorrida,
leia-se, não indicação efetiva de qualquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios.
Assim, como já estabelecido, a revisão do entendimento a que chegou
o Tribunal de origem sobre a questão – em contraponto às alegações
recursais – demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial pelo óbice sumular em
discussão.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 7/STJ:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53274866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 748412da-bcb0-46a5-a93d-76c8f7b5d77b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.978.597 / SP
Número Registro: 2025/0242859-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10797791220228260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
AGRAVADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA54620174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: b246fb0c-6955-4ac1-a3a4-fdaf8429ecba

ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:26
Código de Controle do Documento: b246fb0c-6955-4ac1-a3a4-fdaf8429ecba